Tribunal: TCU
Processo: 017.617/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8993/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.617/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Mawilson do Nascimento (XXX.312.682-XX); Diene Maique Nascimento dos Santos Macedo (XXX.349.772-XX); Elijunior Parente dos Santos (XXX.710.172-XX); Jonas Freitas e Silva (XXX.358.292-XX); Laiane Kaline Almeida Rodrigues (XXX.875.662-XX); Maria Jose de Oliveira Santos (XXX.743.272-XX); Raimunda Nonata Queiroz da Silva (XXX.547.972-XX); Samuel Alves da Rocha (XXX.930.942-XX); Tatiane da Cruz Ferreira (XXX.683.722-XX); Valeria de Carvalho Araujo (XXX.992.122-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.